Tribunal: TJDFT
Processo: 0704707-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0704707-63.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: IRIOVALDO DIAS ANTUNES EMBARGADA: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO FNDE DECISÃO Analisando os autos, verifica-se que o embargante, desde o não conhecimento do agravo interno de ID 68633658 pela decisão de ID 73108473, por se manifestamente inadmissível, vem interpondo sucessivos embargos de declaração. Consoante entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: “Tratando-se de recurso manifestamente incabível, não houve a interrupção do prazo para interposição de novos recursos, devendo ser certificado de imediato o trânsito em julgado e remetidos os autos à origem” (PET no AREsp n. 2.690.617/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, DJEN de 10/4/2025). Dessa forma, desde a interposição do agravo interno de ID 68633658, o qual não foi conhecido pela decisão de ID 73108473, não houve a interrupção do prazo para interposição de novos recursos, operando-se o trânsito em julgado. Não obstante toda a situação acima narrada, o embargante opôs novos embargos de declaração, por meio do ID 74103289, os quais devem ser prontamente rechaçados, por manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, uma vez que o feito já foi alcançado pela preclusão máxima. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração opostos no ID 74103289, por serem manifestamente inadmissíveis. Certifique-se a Secretaria o imediato trânsito em julgado e remetam-se os autos ao juízo de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005